Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-86.2019.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-86.2019.8.14.0072

APELANTE: MARIA FLOR BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenou os réus ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer a validade das contratações de empréstimos consignados impugnadas; (iii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) determinar a configuração e o quantum do dano moral; (v) analisar a aplicação da teoria do duty to mitigate the loss e a adequação dos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às hipóteses de descontos indevidos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário, tratando-se de relação de consumo e obrigação de trato sucessivo.

4.

A prescrição, em tais casos, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não alcançando o fundo de direito, e tem como termo inicial o último desconto indevido, conforme orientação do STJ.

5.

Incumbe às instituições financeiras comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, sendo insuficiente a mera juntada de contratos sem prova da efetiva disponibilização dos valores.

6.

A ausência de comprovação do repasse dos valores ao consumidor evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito.

7.

A teoria do duty to mitigate the loss não se aplica em prejuízo do consumidor hipossuficiente, sendo inexigível conduta técnica ou reação imediata diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

8.

A inexistência de prévia reclamação administrativa não impede o exercício do direito de ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

9.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), em razão da natureza alimentar da verba atingida.

10.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando sua redução para R$ 3.000,00 por instituição financeira.

11.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

12.

A correção monetária dos danos morais incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

13.

Aplica-se a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de aplicação imediata.

14.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC às ações que envolvem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de falha na prestação de serviço bancário.

2.

Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores, sob pena de declaração de inexistência do débito.

3.

A responsabilidade civil dos bancos por empréstimos não contratados é objetiva e independe de culpa.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

5.

Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso.

6.

A Taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplica-se aos consectários legais após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

7.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando este for mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 206, §3º, 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2020; STJ, Súmulas 54, 362, 297 e 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800416-38.2023.8.14.0009, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 2025.07.22.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO PAN S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
MARIA FLOR BRITO DA SILVA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 21943116, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nº 581107081 e nº 585107138, firmados junto ao Banco Itaú, bem como dos contratos nº 3166633429-9 e nº 316662605-5, vinculados ao Banco PAN, afastando os débitos correlatos;

b) determinar a restituição, pelos referidos bancos, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto;

c) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada instituição financeira, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

d) fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento; e e) reconhecer a sucumbência recíproca, distribuindo os honorários advocatícios na proporção de 80% para os réus e 20% para a autora.

Em suas razões recursais (ID nº 21943133), o BANCO PAN S.A. sustenta, em síntese, que:

a) houve afronta ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), diante da inércia da autora por longo lapso temporal sem qualquer reclamação administrativa;

b) tal comportamento caracterizaria contradição vedada pelo ordenamento (
venire contra factum proprium
), afastando o dever de indenizar;

c) restou comprovada a regularidade das contratações mediante apresentação dos contratos assinados, documentação pessoal e comprovação da liberação dos valores por ordem de pagamento;

d) inexiste falha na prestação do serviço; e

e) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e a compensação de valores eventualmente disponibilizados; ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O ITAÚ UNIBANCO S.A., por sua vez, em suas razões recursais (ID nº 21943137), alega:

a) a ocorrência de prescrição trienal quanto ao contrato nº 563327917, com fundamento no art. 206, §3º, do Código Civil;

b) a regularidade das contratações, com apresentação dos contratos e comprovantes de transferência dos valores;

c) a inexistência de danos materiais e morais;

d) a necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora; e

e) a revisão dos honorários advocatícios; ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, MARIA FLOR BRITO DA SILVA (ID nº 21943143), nas quais sustenta, em síntese:

a) a inexistência de contratação válida dos empréstimos questionados;

b) a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário;

c) a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, que não comprovaram a efetiva disponibilização dos valores;

d) o não desincumbimento do ônus probatório pelos réus;

e) a configuração do dano moral; e

f) o caráter protelatório dos recursos, requerendo sua rejeição e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de parecer (ID nº 27575737), após examinar os pressupostos de admissibilidade recursal e sintetizar as teses deduzidas pelas partes, opinou, em conclusão, pelo conhecimento dos recursos de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, por entender configurada a falha na prestação do serviço bancário e devidamente comprovada a inexistência de contratação válida em relação aos contratos impugnados.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, em síntese, à análise: a) da alegada prescrição trienal suscitada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.; b) da validade ou não das contratações de empréstimos consignados impugnadas pela autora; c) da eventual falha na prestação do serviço bancário; d) da configuração do dano moral indenizável; e) da eventual aplicação da tese do
duty to mitigate the loss
, bem como da adequação do quantum indenizatório.

Inicialmente, quanto à prejudicial de mérito atinente à prescrição trienal, arguida pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., cumpre destacar que o recorrente sustenta a incidência do prazo previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, ao argumento de que os descontos teriam se iniciado no ano de 2016, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2019.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, em hipóteses como a dos autos, que envolvem descontos sucessivos em benefício previdenciário, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês.

A pretensão da autora não se fundamenta em responsabilidade civil extracontratual geral, mas sim em fato do serviço, decorrente de falha na segurança da atividade bancária. A relação jurídica é de consumo, o que atrai a aplicação de lei especial. Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tratando-se de alegação de inexistência de contratação, situação que pode configurar inclusive vício de consentimento ou fraude, a contagem do prazo prescricional deve observar o princípio da actio nata, iniciando-se a partir da ciência inequívoca do dano, circunstância que, no caso concreto, não restou demonstrada de forma robusta pelo recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Analina de Souza em ação de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário e requereu a cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição do direito da autora quanto aos descontos realizados; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição parcial incide sobre obrigações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas descontadas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, sem afetar o fundo de direito.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Compete ao banco demonstrar a autenticidade da contratação do empréstimo alegadamente realizado; a ausência de prova nesse sentido impõe a declaração de inexistência da relação jurídica.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros.

O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), dada a natureza alimentar da verba atingida.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, em conformidade com precedentes análogos.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS: valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; para descontos posteriores, aplica-se a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal em ações de repetição de indébito em contratos de trato sucessivo atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da demanda.

Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato alegadamente firmado, sob pena de nulidade.

A responsabilidade civil dos bancos por fraudes em empréstimos não contratados é objetiva, sendo irrelevante a culpa de terceiros.

O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a compensação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é devida a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 389 (par. único), 406 (§ 1º); CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1795982, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas 297, 362, 379, 479 e 54.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019204220228140065 30191564, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, conforme o enunciado da Súmula 297 do STJ, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a autora, na condição de consumidora, é a parte vulnerável da relação. Ao negar a existência da contratação, recai sobre os fornecedores, no caso os bancos apelantes, o ônus de comprovar a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova como direito básico do consumidor.

No caso em exame, o Juízo de origem, acertadamente, procedeu à inversão do ônus da prova, impondo às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das contratações.

E aqui reside o ponto nodal da controvérsia.

Embora os bancos tenham juntado cópias de contratos, não lograram comprovar, de forma cabal, a efetiva disponibilização dos valores à autora, elemento essencial para a validade da contratação.

Com efeito, a simples juntada de instrumentos contratuais, desacompanhados de prova inequívoca da liberação do crédito, como comprovantes de TED ou transferência bancária correlata, não se mostra suficiente para demonstrar a regularidade da operação.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida na origem, ao consignar que: i) os documentos apresentados demonstravam apenas descontos; ii) inexistia comprovação idônea da transferência dos valores à autora. Portanto, a ausência de prova do efetivo repasse dos valores evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito.

No que tange à tese do duty to mitigate the loss, suscitada pelo BANCO PAN S.A., igualmente não merece guarida.

Tal teoria, impõe ao lesado o dever de evitar o agravamento do próprio prejuízo. Todavia, sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro deve ser feita com extrema cautela, especialmente em relações de consumo marcadas pela hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, não se pode exigir da autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social, conduta técnica ou imediata de reação frente a descontos indevidos, sobretudo diante da assimetria informacional que caracteriza a relação bancária.

Ademais, a ausência de reclamação administrativa prévia não constitui requisito para o exercício do direito de ação, conforme garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, deve ser provido o apelo do requerido quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

Os apelantes se insurgem contra os consectários legais fixados na sentença, defendendo que os juros de mora sobre o dano material (repetição de indébito) devem incidir a partir da citação e que deve ser aplicada a Taxa SELIC.

A análise demanda a separação de dois pontos: o termo inicial dos juros e a taxa aplicável.

O banco apelante sustenta a incidência dos juros de mora a partir da citação, com base no art. 405 do Código Civil, regra aplicável à responsabilidade contratual.

Contudo, no caso em tela, a condenação não decorre de um contrato válido, mas sim da declaração de sua inexistência por falha na prestação do serviço. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil extracontratual. O ato ilícito consistiu em cada um dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por idosa, aposentada e hipossuficiente, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. A autora sustenta que jamais contratou o empréstimo que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário, via reserva de margem consignável (RMC), requerendo a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro e compensação por danos morais.

2 – A controvérsia recursal limita-se a dois pontos específicos: (a) a definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais; e (b) a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

3- Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão à apelante. Conforme a Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo, portanto, desde o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora.

4- No tocante aos honorários advocatícios, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação realizada pelo juízo a quo, uma vez que foram observados os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se compatível com a baixa complexidade da demanda e os parâmetros da jurisprudência consolidada.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais para a data do evento danoso, mantendo-se inalterada a verba honorária fixada na sentença.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800416-38.2023.8.14.0009 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-22)

Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Assim, para a restituição dos valores (dano material), os juros de mora devem incidir a partir de cada desconto indevido (evento danoso). Para os danos morais, o termo inicial dos juros também é o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária flui a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o Código Civil, a sistemática de juros legais foi modificada. O novo art. 406 do Código Civil passou a prever expressamente a aplicação da Taxa SELIC.

Este E. Tribunal de Justiça, já vem aplicando a nova legislação, por se tratar de norma de ordem pública com aplicação imediata aos processos em curso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO REIS DO NASCIMENTO e pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de contratação, determinou a repetição de indébito e fixou indenização por danos morais. Os embargantes alegam omissões e contradições no tocante à compensação de valores recebidos, à incidência dos juros e correção monetária e aos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à compensação dos valores recebidos pelo autor a título de empréstimo; (ii) verificar se há contradição na fixação dos juros de mora; (iii) averiguar a omissão sobre o índice de correção monetária aplicável; (iv) esclarecer se houve obscuridade ou omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação dos valores recebidos pelo autor, declarada a nulidade do contrato, deve ser reconhecida nos termos do art. 884 do CC, para evitar enriquecimento sem causa. O acórdão omitiu-se quanto a essa questão, sendo cabível sua correção para determinar a compensação do valor de R$ 222,02 recebido a título de empréstimo.

4. Não há contradição quanto à fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de entendimento consolidado neste Tribunal e compatível com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula 54.

5. Verifica-se omissão quanto à atualização monetária e à taxa de juros moratórios, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. A decisão deve ser ajustada para aplicar os juros com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com os novos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC.
6. A alegação de obscuridade e omissão na fixação dos honorários de sucumbência não merece acolhimento, pois a decisão foi clara ao fixá-los em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, observando os critérios legais. A base de cálculo será apurada no momento de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de ANTONIO REIS DO NASCIMENTO conhecidos e improvidos.

8. Embargos de declaração do BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A conhecidos e parcialmente providos para: (i) reconhecer o direito à compensação do valor de R$ 222,02 e (ii) aplicar a taxa SELIC para os juros moratórios, deduzido o IPCA, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

1. A compensação dos valores recebidos pelo autor em contratos bancários declarados nulos é devida, nos termos do art. 884 do CC, para evitar enriquecimento sem causa.

2. A aplicação da taxa SELIC como juros legais, deduzido o IPCA como índice de correção monetária, é obrigatória a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2º, do CPC, incide sobre o valor da condenação, sendo prescindível a indicação exata de base de cálculo no momento da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 368, 389 (p.u.), 406 (§ 1º), 884; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-PA, ApCív 0800436-50.2021.8.14.0057, Rel. Desa. LUANA SANTALICES, j. 25/06/2024; TJ-SP, ApCív 1018769-20.2020.8.26.0071, Rel. Des. PAULO AYROSA, j. 30/10/2024; TJ-MT, EDcl 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO A. DA ROCHA, j. 05/02/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017421120248140005 27150692, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, a nova redação do art. 406, § 1º, do CC, estabelece que a taxa legal de juros corresponderá à SELIC, "deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389", que é o IPCA.

Neste ponto específico, o recurso merece parcial provimento, apenas para ajustar a forma de cálculo dos consectários legais à nova legislação, o que deve ser observado na fase de liquidação de sentença.

A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa. Neste ponto, assiste razão aos apelantes.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência obrigatória para a base de cálculo dos honorários, que deve ser: 1º) o valor da condenação; 2º) o proveito econômico obtido; ou, subsidiariamente, 3º) o valor da causa.

No caso, há condenação em valor perfeitamente mensurável (soma da restituição dos danos materiais e da indenização por danos morais). Logo, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar a sentença no sentido de:

a) reduzir a condenação à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

b)
estabelecer que, na fase de liquidação, o cálculo dos juros de mora e da correção monetária observe a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

c) determinar que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor da condenação.

No mais, mantenho a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial fixado na origem. Deixo de majorar os honorários recursais em razão do provimento parcial dos recursos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026